Tribunal: TJES
Processo: 0034941-75.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0034941-75.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível, interpostos por DACASA FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (fls.189/195) e por MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 250/257), em face da sentença (fls. 184/187) que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial para reduzir em 80% (oitenta por cento) a multa administrativa aplicada pelo PROCON MUNICIPAL, no processo nº 4466/2012, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (fls.189/195), apelante DACASA busca a reforma da r. sentença aduzindo que “
foi reconhecido pelo PROCON e pelo juízo de primeira instância que a taxa cobrada da consumidora era anuidade do cartão de crédito e não cobrança de emissão de boleto, inexistindo, portanto, abusividade
”.

Destarte, requer nulidade da multa fixada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor Municipal, no processo administrativo, objeto da lide, extinguindo-se, por conseguinte, o crédito advindo da penalidade imposta, dada a arbitrariedade e ilegalidade do ato que dela resultou.

Nas razões recursais (fls. 250/257), o MUNICÍPIO DE VITÓRIA pede a cassação da sentença para a manutenção da decisão administrativa ao argumento de que o juízo de primeira instância não levou em consideração a gravidade da infração, vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, violando o art. 57 da Lei nº 8.078/90 e art. 36 e ss. do Decreto Municipal 11.738/03 com alterações dos decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, que “
estabelecem critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da Administração Pública
”, e que, quanto à dosimetria da multa, “
a sentença merece reparo, por ofender as finalidades punitivas e pedagógicas
”.

Outrossim, sustenta ser devida a reforma da sentença “
em observância ao princípio da sucumbência mínima, para que o ônus sucumbencial seja atribuído integralmente à parte apelada
” já que o pedido principal de anulação foi julgado improcedente.

Contrarrazões do MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 259/265), perseguindo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO CONDUTOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Eminentes pares, conforme brevemente relatado pela ínclito Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, cuidam os autos de recursos de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pela
DACASA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
contra a r. sentença de fls. 189/195 que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA, ajuizada pela
DACASA FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na peça vestibular para reduzir em 80% (oitenta por cento) a multa administrativa aplicada pelo PROCON MUNICIPAL, no processo nº 4466/2012, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada a
DACASA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, sustenta em suas razões recursais, em síntese, acerca da inexistência de abusividade, sob o fundamento de que “
foi reconhecido pelo PROCON e pelo juízo de primeira instância que a taxa cobrada da consumidora era anuidade do cartão de crédito e não cobrança de emissão de boleto”.

Assim, almeja a reforma da r. sentença para que seja declarada a nulidade da multa fixada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor Municipal.

De outro lado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega que o juízo de primeira instância não levou em consideração a gravidade da infração, vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, violando o art. 57 da Lei nº 8.078/90 e art. 36 e ss. do Decreto Municipal 11.738/03 com alterações dos decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, que “
estabelecem critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da Administração Pública
”, e que, quanto à dosimetria da multa, “
a sentença merece reparo, por ofender as finalidades punitivas e pedagógicas
”.

Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente, mantendo inalterado o valor da multa aplicada.

Discute-se, portanto, no presente, a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal a
DACASA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, considerando o desrespeito às normas consumeristas.

O nobre Desembargador Relator deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória, entendendo que ”testificar a ilicitude da conduta da apelante/apelada DACASA, ratificar a necessidade de aplicação da sanção administrativa e reduzir o valor da multa em 80%, a sentença recorrida foi proferida ao arrepio do regramento legal que discrimina,
objetivamente
, como deverá ser calculada a multa, objeto da lide”.

Fundamentou ainda que o processo administrativo foi lastreado por provas do ilícito descrito nos autos, sendo incontroverso o fato de que a
DACASA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
agiu com abuso.

Em consonância com o entendimento do Nobre Relator, também não verifico qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência ao CDC, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo.

Todavia, especificamente sobre o valor da penalidade, relembro que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco, ainda, que a multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Além dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa deve observar, também, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Nestes termos, considero que a decisão administrativa que fixou o valor da multa em R$ 52.272,39 (cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e dois e trinta e nove centavos) se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Considero, ainda, as palavras do eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira acerca da relação entre proporcionalidade e validade do ato administrativo:

“
[...]
Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado
. Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa. Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade”. (TJES, Classe: Apelação, 24090078064, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 03/11/2015)

Note-se, ainda, o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado no sentido de ser possível a redução do valor da multa, quando exorbitante:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SEM PREÇOS AUSÊNCIA DE PLACA INFORMANDO O ENDEREÇO E TELEFONE DO PROCON AUSÊNCIA DE EXEMPLAR DO CDC NULIDADE NÃO ACOLHIDA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 4. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.
5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.
(TJES, Classe: Apelação, 024130302920, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON ESTADUAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE AFASTE A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) [...]. 5)
O arbitramento de multa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo especialmente ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57 do CDC), sob pena de ensejar a redução pelo Poder Judiciário. 6) Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 024130095110, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...].
4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018, destaque não original)

Sendo assim, considerando a infração cometida pelo requerente, tenho que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao Município, para quem será revertido o valor.

In casu
, em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública.

Sob tais premissas, levando em consideração a gravidade da infração atribuída pelo PROCON, a condição econômica da empresa autora, bem como a jurisprudência desta corte de Justiça, entendo razoável a manutenção da r. sentença que reduziu em 80% (oitenta por cento) a multa fixada pelo Procon Municipal.

Tecidas tais considerações, peço vênia ao e. Relator para
inaugurar divergência, a fim de negar provimento aos recursos, mantendo na íntegra a r. sentença.

Outrossim, considerando o desprovimento do recurso, os honorários sucumbênciais devem ser majorados para 12% (doze por cento) do proveito econômico para as partes recorrentes, em cumprimento ao disposto no §11º, art. 85, do CPC.

VOTO DO RELATOR

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA)

Consoante relatado, recursos de apelação cível, interpostos por DACASA FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (fls.189/195) e por MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 250/257), em face da sentença (fls. 184/187) que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial para reduzir em 80% (oitenta por cento) a multa administrativa aplicada pelo PROCON MUNICIPAL, no processo nº 4466/2012, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (fls.189/195), apelante DACASA busca a reforma da r. sentença aduzindo que “
foi reconhecido pelo PROCON e pelo juízo de primeira instância que a taxa cobrada da consumidora era anuidade do cartão de crédito e não cobrança de emissão de boleto, inexistindo, portanto, abusividade
”.

Destarte, requer nulidade da multa fixada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor Municipal, no processo administrativo, objeto da lide, extinguindo-se, por conseguinte, o crédito advindo da penalidade imposta, dada a arbitrariedade e ilegalidade do ato que dela resultou.

Nas razões recursais (fls. 250/257), o MUNICÍPIO DE VITÓRIA pede a cassação da sentença para a manutenção da decisão administrativa ao argumento de que o juízo de primeira instância não levou em consideração a gravidade da infração, vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, violando o art. 57 da Lei nº 8.078/90 e art. 36 e ss. do Decreto Municipal 11.738/03 com alterações dos decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, que “
estabelecem critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da Administração Pública
”, e que, quanto à dosimetria da multa, “
a sentença merece reparo, por ofender as finalidades punitivas e pedagógicas
”.

Outrossim, sustenta ser devida a reforma da sentença “
em observância ao princípio da sucumbência mínima, para que o ônus sucumbencial seja atribuído integralmente à parte apelada
” já que o pedido principal de anulação foi julgado improcedente.

Contrarrazões do MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 259/265), perseguindo o desprovimento recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao julgamento do mérito conforme autoriza o art. 939 CPC.

A respeito do mérito da causa, observo que a controvérsia cinge-se em apurar a legalidade e constitucionalidade da sanção imposta pelo Procon Municipal, consistente no pagamento de multa administrativa no valor nominal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), que foi reduzida pela sentença recorrida para equivalentes a 20% (vinte por cento).

De plano, extrai-se do caso
sub examine
que o
processo administrativo nº 4466/2012
,
instaurado pelo Procon de Vitória em face da apelante/apelada DACASA emanou da reclamação da consumidora Dayany da Silva Batista

Infere-se do
Parecer da Reclamação Fundamentada
(fls. 44/45), emitido pelo Procon de Vitória, que a consumidora era titular de um cartão de crédito e
foi cobrada de taxa de emissão de boleto
no valor de R$ 3,90. Pontuou-se que em 15/11/2012 recebeu uma cobrança desconhecida de R$ 15,77, a qual a empresa explicou que se referia aos juros de uma fatura vencida em 15/06/2012, paga em 21/06/2012,
não cobrada à época em razão, unicamente, de a financeira não emitir boleto de valor menor que R$ 10,00.

Ressalte-se que, à época dos fatos, o Órgão de Proteção Municipal notificou a apelante/apelada DACASA que,
além de admitir os fatos alegados pela consumidora, confessou que efetuou cobrança de taxa de uso/anuidade no mês da cobrança (fl. 54).

Diante de tal panorama, o Procon Municipal proferiu a Decisão Administrativa (fls. 56/66), a qual declarou ilegal a conduta da apelante/apelada DACASA quanto à cobrança de taxa de emissão de boleto, por violar o art. 51 da Lei 8.078/90, que assim dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

XII -
obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor
;

(Grifei).

O Juízo
a quo
, por seu turno, após regular processamento da ação anulatória movida pela apelante/apelada DACASA, reconheceu a competência administrativa do Procon Municipal para fiscalizar e controlar as relações de consumo, inclusive, mediante a aplicação e cobrança de multa, concluindo, ao final, de acordo com a documentação colacionada aos autos,
“que o procedimento administrativo não incorreu em vício de ilegalidade ou abuso de direito.”

Expostos os fatos, de logo registro que a irresignação da apelante/apelada DACASA (fls.189/195) não merece provimento, ao mesmo tempo em que o recurso do apelante/apelado do MUNICÍPIO (fls. 250/257) comporta o provimento, eis que considero o sancionamento aplicado pelo Procon de Vitória proporcional e razoável em relação às vicissitudes do caso em análise. Por outro lado,
a sentença
a quo
destoou do princípio da proporcionalidade, das finalidades pedagógicas e coercitivas que as sanções administrativas devem guardar, pelo que passo a notabilizá-las.

É sabido que as penalidades decorrentes da transgressão ao Diploma Consumerista podem ser aplicadas pelo Procon, mormente pelo poder de polícia por ele exercido, por disposição legal.

A esse respeito,
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.). (Grifei).

Na esteira desse entendimento, é assente nesta Egrégia Terceira Câmara Cível que
“é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

A multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de desestimulo. Isto
impõe que a sanção seja arbitrada e graduada conforme critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, que reproduz tais critérios da dosimetria da penalidade pecuniária,
transcrevo:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57, parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Dito isso, é oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos estão, obviamente, antes de tudo, vinculados às diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR. ART. 333, I, DO CPC. PROCON. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS DE DEVER INERENTE A TODO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. QUANTUM DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Por entender desrespeitados os arts. 30, 31, 36, caput, e 37, §§ 1º e 3º, do CDC, bem como os arts. 13, VI, e 19, do Decreto 2.181/97, o PROCON Estadual aplicou a penalidade questionada nesta demanda. (...)
6. No que concerne ao quantum arbitrado a título de penalidade administrativa, esta Corte posiciona-se no sentido de que 'para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto.'
(TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015). 7. De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor. 8. Em razão da finalidade pedagógica da sanção, 'o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.' (TJES, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ: 10/03/2015).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 24080464597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (...)
2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268054, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

Especificadamente no que diz respeito à redução aplicada pela sentença em 80% (oitenta por cento) do valor arbitrado pelo Procon Municipal, esta se operou mediante, tão somente, a
justificativa subjetiva
de que “
o caráter da sanção seria individual decorrente de uma única reclamação perante o órgão administrativo
” e que “
não haveria demonstração das razões que levaram ao arbitramento de R$ 57.272,39
), vulnerando o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (reproduzido pelo Decreto Municipal), em ofensa, outrossim, à proporcionalidade e à razoabilidade.

Isso porque, observo que inexistem, nestes autos, quaisquer dados que respaldem a referida justificativa da sentença.

Ao testificar a ilicitude da conduta da apelante/apelada DACASA, ratificar a necessidade de aplicação da sanção administrativa e reduzir o valor da multa em 80%, a sentença recorrida foi proferida ao arrepio do regramento legal que discrimina,
objetivamente
, como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.

Em contrapartida, extrai-se do processo administrativo que foi lastreado por provas do ato ilícito noticiado pelo consumidor ao Órgão de Proteção Municipal, sendo incontroverso que, de fato, apelante/apelada DACASA realmente agiu com abuso. Tudo devidamente apurado e processado na esfera administrativa, atentando-se, sobretudo, aos princípios do contraditório e da ampla defesa para ambas as partes, em estrita observância ao devido processo legal, e resultou na fixação multa, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal.

Vale dizer que a penalidade tal qual aplicada pelo Procon de Vitória observou criteriosamente aos requisitos legais que a motivaram (decisão de fls. 56/66), tais como:
o ano
(
2013 – fl. 58
);
a gravidade da infração
, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (
Grupo III
); a vantagem auferida (
individual – fl. 63
);
a condição econômica do infrator
(
Grande porte
);
a inexistência de fator atenuante
(art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97); existência de agravante (
reincidência – fl. 64
– art. 26 I e IV do Decreto Municipal 2.181/97)para o fim de estabelecer a multa, restando comprovado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa.

Necessário esclarecer que, quando se fala de vantagem individual, quer dizer que foi possível identificar o consumidor lesado naquela reclamação. Todavia, não se pode entender o preceito como se esse consumidor especificamente fosse o único lesado.
O registro de reincidência (fl. 64) demonstra que a apelante/apelada DACASA era contumaz na prática noticiada.

“
Assim,
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção
, que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

É preciso observar que não estamos a tratar de infração à legislação consumerista praticada por pequenas empresas.
O caso envolve um conglomerado
que, embora seja de conhecimento encontrar-se, atualmente, em liquidação extrajudicial, na ocasião do arbitramento da penalidade a empresa usufruía de plena saúde financeira, o que deduzo após a leitura de Decisão proferida pelo Ministério Público da Defesa do Consumidor de Belo Horizonte, de 02/06/2023 que aponta dados financeiros de 2016.
1
, alcançando receitas na ordem de R$ 355.755.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, setecentos e cinquenta e cinco reais)

Significa dizer que redução pela sentença recorrida fez com que a penalidade – ressalto, que tem
função social
– configurasse MENOS de míseros
0,002% (dois milésimos)
das receitas da apelante/apelada DACASA no ano da penalidade.

Ademais, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e uma vez reconhecida a ofensa à legislação consumerista,
apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON municipal na quantia de
R$ 52.272,39
(cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), montante equivalente a
0,077% (setenta e sete milésimos) da penalidade máxima
2
prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória dos entes federados.

Nesta mesma linha de raciocínio, não há como acolher a alegação de que a “
multa tem caráter confiscatório
”.

Por fim, registro que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, que no caso em exame, dando provimento à apelação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e negando provimento à apelação de DACASA FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é necessária a sua redistribuição, impondo-se àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Pelo exposto,
CONHEÇO dos recursos de apelação para DAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de DACASA FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
mantendo hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo nº 4466/2012.

Nesse passo, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para impor à DACASA FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a condenação ao pagamento da sua integralidade, ao tempo em que fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Eminentes pares,

Na sessão pretérita, embora tenha proferido voto acompanhando o nobre Relator, após ouvir atentamente o teor do voto divergente proferido pela Douta Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, pedi vista dos autos para aprofundamento nas questões de fato e de direito subjacentes à causa, concluindo por reformular meu voto para seguir a divergência, com as devidas vênias ao eminente Relator.

Analisando detidamente os autos do processo administrativo FA n.º 0112-016.494-5, que culminou com a aplicação da penalidade pecuniária de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), constata-se que o consumidor reclamante se queixou de duas supostas violações a preceitos consumeristas:
a)
cobrança de R$ 3,90 para "taxa de utilização", e
b)
envio de um boleto no valor de R$ 15,77, referente a juros de mora.

Especificamente quanto ao envio de boleto no valor de R$ 15,77, referente a juros de mora, a reclamante alega que em 21/06/2012 realizou o pagamento de uma fatura com vencimento em 15/06/2012, e que após ter entrado em contato com a reclamada, obteve a informação de que o boleto de R$ 15,77 é oriundo do pagamento realizado a destempo, porém a empresa não emite boletos com valores inferiores a R$ 10,00, o que justificaria o envio da cobrança somente em novembro de 2012.

A empresa reclamada, em audiência de conciliação, confirmou os fatos e esclareceu que a taxa de R$ 3,90 se refere à anuidade do cartão.

A decisão administrativa, a seu turno, analisou o primeiro fato reclamado (taxa de anuidade) partindo de uma premissa equivocada, qual seja, de que seria a cobrança de taxa de emissão de boleto.

Caso se tratasse de taxa de emissão de boleto, de fato, haveria violação do art. 51, inciso XII, do CDC, por se tratar de transferência ao consumidor de custos de cobrança inerentes à atividade da reclamada.

Todavia, o mesmo não se dá em relação à cobrança de anuidade, tarifa que possui previsão na Resolução 3919/2010 do BACEN, sendo que sua cobrança ou não é faculdade da instituição financeira. Ademais, o valor cobrado (R$ 3,90), mesmo à época dos fatos (2012), não se revela excessivamente oneroso, razão pela qual, quanto a tal fato, não se vislumbra a violação da legislação de consumo.

Lado outro, no que se refere ao boleto no importe de R$ 15,77, oriundo de juros moratórios, verifica-se que a falha na prestação do serviço pela instituição requerida, que anuiu com o pagamento do boleto em atraso sem a inclusão dos juros de mora.

Além disso, não observou a boa-fé objetiva (art. 4º, inciso III, CDC), notadamente os deveres de informação e colaboração, ao não diligenciar para mitigar os prejuízos da consumidora (
duty to mitigate the loss
), surpreendendo-a meses após com a cobrança de juros moratórios acumulados, sendo que a exigência do encargo deveria ter ocorrido quando do pagamento da fatura em atraso.

Contudo, deve-se sopesar que o valor, efetivamente, era devido pela consumidora, não tendo ocorrido cobrança indevida.

Prosseguindo, ponha-se em relevo que a empresa reclamada, embora prestadora de serviços vinculada ao sistema financeiro, não integra gigantes conglomerados do setor financeiro, possuindo uma expressão econômica mais acanhada.

Como última circunstância relevante, depreende-se que a reclamação é de caráter individual. Conquanto o eminente Relator tenha ponderado que o caráter "individual" se refere à possibilidade de individualização do consumidor atingido (não se tratando de lesão difusa ou coletivos
stricto sensu
), o fato é que a empresa, em cada uma das demais reclamações pelo mesmo evento, estará sujeita à aplicação de penalidade.

Dito isso, salienta-se que multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor possui caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição da reclamada pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, nestes termos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos".

Tendo em conta essas premissas, constata-se que o valor fixado a título de penalidade, de fato, revela-se excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Por todo o exposto, rogando vênia ao eminente Relator, reformulo meu voto para acompanhar a divergência capitaneada pela d. Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, para
negar provimento aos recursos
, mantendo na íntegra a r. sentença recorrida.

Outrossim, acompanho o voto divergente para majorar os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico das partes recorrentes, em cumprimento ao disposto no §11º, art. 85, do CPC.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:

Eminentes Desembargadores, rogando vênia ao eminente Relator,
voto com a divergência parcial
inaugurada pela eminente DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, para negar também provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e, por conseguinte, manter inalterada a sentença recorrida.

O eminente Relator, Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, votou por dar provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e negar provimento ao recurso da DACASA FINANCEIRA S/A, mantendo hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo nº 4466/2012, no valor nominal de
R$ 57.272,39
(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

O e. Des. Relator argumentou que “
a penalidade tal qual aplicada pelo Procon de Vitória observou criteriosamente aos requisitos legais que a motivaram (decisão de fls. 56/66), tais como (
fl. 164
): o ano (
2013 – fl. 58
); a gravidade da infração, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (
Grupo III
); a vantagem auferida (
individual – fl. 63
); a condição econômica do infrator (
Grande porte
); a inexistência de fator atenuante (art. 25 do Decreto Municipal 2.181/97); existência de agravante (reincidência – fl. 64 – art. 26 Ie IV do Decreto Municipal 2.181/97) para o fim de estabelecer a multa, restando comprovado não merecer reparo o quantum computado na esfera administrativa
.”

Por sua vez, a eminente Desa. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA inaugurou divergência para negar provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença nos autos da Ação Anulatória, que julgou parcialmente procedente na origem, para reduzir em 80% (oitenta por cento) o valor da multa administrativa imposta pelo Procon.

Pois bem.

Quanto a infração cometida, não há que se falar em ausência ou mesmo em insuficiência de motivação para a aplicação da sanção, eis que o ato praticado se encontra devidamente motivado, revelando-se correta a sentença ao declarar a validade da aplicação da multa pelo Procon Municipal em razão de ofensa a direito individual consumerista, posto que este se traduz no livre exercício do poder de polícia municipal.

Acerca da dosimetria da pena, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem reiteradamente adequado, sob os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, os valores das multas aplicadas pelo Procon
3
.

No caso em análise, extrai-se do processo administrativo originário da condenação, que a DACASA FINANCEIRA S/A foi condenada pelo PROCON MUNICIPAL ao pagamento de multa no valor de
R$ 57.272,39
(cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Assim, tenho que a redução do valor da multa se mostra proporcional para atender aos valores praticados por este e. Tribunal de Justiça e aos critérios definidos na legislação de regência.

Dessa forma, reconhecida a legalidade das infrações cometidas, entendo que o valor reduzido se revela dentro dos parâmetros fixados por essa Corte de Justiça a casos análogos, posto que também atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, rogando vênia ao e. Des. Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
, instaurada pela e. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, para
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:

Apenas para rememorar, cuidam os autos de apelações cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e por DACASA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra a sentença de fls. 189/195 que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA, ajuizada por esta última, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça vestibular, para reduzir a multa fixada pelo PROCON MUNICIPAL, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em 80% (oitenta por cento).

Verifico que o eminente Relator concluiu por negar provimento ao apelo interposto por DACASA FINANCEIRA S/A e, por outro lado, dar provimento à irresignação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, para manter hígida a penalidade arbitrada pelo Procon.

Na sequência, a preclara Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva inaugurou divergência, concluindo por negar provimento a ambos os apelos, tendo sido acompanhada pelos cultos Desembargadores Sérgio Ricardo de Souza e Carlos Simões Fonseca.

Diante do resultado não unânime, vieram os autos, então, em virtude da aplicação da técnica de julgamento estendido (art. 942 do CPC).

Pois bem.

Após detida análise dos autos, sem muito me alongar em meu voto, porquanto os eminentes colegas que me antecederam já delinearam à saciedade os contornos fáticos da demanda, bem como as teses recursais apresentadas, tenho por acompanhar a divergência.

Isso porque, tal como apontado pelo Desembargador Sérgio Ricardo de Souza,
“analisando detidamente os autos do processo administrativo FA n.º 0112-016.494-5, que culminou com a aplicação da penalidade pecuniária de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), constata-se que o consumidor reclamante se queixou de duas supostas violações a preceitos consumeristas: a) cobrança de R$ 3,90 para ‘taxa de utilização’, e b) envio de um boleto no valor de R$ 15,77, referente a juros de mora”
, sendo certo que, no tocante à quantia de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos), restou apurado que, na realidade, trata-se de anuidade de cartão, tarifa esta que
“possui previsão na Resolução 3919/2010 do BACEN, sendo que sua cobrança ou não é faculdade da instituição financeira
”, inexistindo, portanto, ilegalidade na sua cobrança.

Neste cenário, subsistiu como ato violador do direito da consumidora apenas a cobrança do valor de R$ 15,77 (quinze reais e setenta e sete centavos) oriundo de juros moratórios, porquanto houve
“falha na prestação do serviço pela instituição requerida, que anuiu com o pagamento do boleto em atraso sem a inclusão dos juros de mora”,
conforme pontuou o Desembargador Sérgio Ricardo.

Sendo assim, em que pese a apurada violação à legislação consumerista, o valor arbitrado pelo Procon de fato se mostrou desarrazoado, pois sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Na hipótese sob exame
,
em que pese o órgão administrativo tenha levado em conta o considerável porte econômico da instituição financeira, o mesmo já não se pode dizer da gravidade da infração e da vantagem auferida, pois, o valor cobrado indevidamente alcançou apenas a monta de R$ 15,77 (quinze reais e setenta e sete centavos)
.

Logo, considero razoável a redução de 80% (oitenta por cento) levada a efeito pelo Magistrado
a quo,
adequando a multa fixada para o patamar de R$ 11.454,47 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Ante o exposto, acompanho o voto divergente inaugurado pela eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, para negar provimento aos recursos.

É como voto.

1
Consulta realizada em 02/02/2024, disponível no
site

https://www.mpmg.mp.br/data/files/E7/56/48/D9/B123981025FB8488760849A8/DecAdm-ServBanc-Cobranca%20tarifa%20emissao%20boleto%20banc-envio%20cartao%20credito%20sem%20ter%20sido%20solicitado%20previamente-DacasaFinanceiraSA-14PJBH-2jun23.pdf

2
Apesar de extinta pelo artigo 29, §3º, da MP 2095-76/01, a título de exemplo e para que se tenha uma ideia de quantificação, toma-se por base o último valor da Ufir federal, fixado em Janeiro/2000, em R$ 1,0641, que, atualizado pelo IPCA-E, alcança, em Setembro/2023, R$ 4,52.

3
Apelação 0030624-97.2019.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2023; Apelação 0015455-36.2020.8.08.0024, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2023.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. INFRAÇÃO CONTINUADA. REDUÇÃO IMPOSITIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal a
DACASA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, considerando o desrespeito às normas consumeristas.

2.
No caso em apreço, não há qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência ao CDC, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo.

3.
Todavia, especificamente sobre o valor da penalidade, vale destacar que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator. Além dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa deve observar, também, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

5.
Nestes termos, considero que a decisão administrativa que fixou o valor da multa em R$ 52.272,39 (cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e dois e trinta e nove centavos) se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

7.

E
m que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública. Sob tais premissas, levando em consideração a gravidade da infração atribuída pelo PROCON, a condição econômica da empresa autora, bem como a jurisprudência desta corte de Justiça, entendo razoável a manutenção da r. sentença que reduziu a multa em 80% (oitenta por cento).

8.
Outrossim, considerando o desprovimento do recurso, os honorários sucumbênciais devem ser majorados para 12% (doze por cento) do proveito econômico.

9.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto divergente.